Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. IMÓVEL. LIVRE DE ÔNUS. IDÔNEO. PREJUÍZO AO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 520, IV do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo.
2. A apresentação de elementos documentais suficientes para viabilizar a análise da idoneidade da caução prestada possibilita a confirmação da garantia do Juízo.
3. A alegação de prejuízo não se sustenta quando não há ônus sobre o bem oferecido como garantia do Juízo, tornando-se desnecessária a realização de outras diligências.
4. Recurso conhecido e não provido.